Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737950-32.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADOS: PEDRO MARTINS SCHMITT, VALÉRIA BURMEISTER MARTINS DESPACHO SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de atuação fixado na Constituição Federal. Sustenta que a citação dos dispositivos constitucionais ocorreu apenas como reforço argumentativo da insurgência. Afirma que não há deficiência na fundamentação do apelo, razão pela qual é possível a compreensão da controvérsia. Assevera que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018